Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012717-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MACIAS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 899.200.159-20 (ADVOGADO), DARCILIO DA CRUZ - CPF: 279.636.599-91 (AGRAVANTE), JOSIEL SEVERINO DA SILVA - CPF: 047.252.488-78 (AGRAVADO), NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - CPF: 129.402.808-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. COMPANHEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL E COMUNHÃO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu penhora de bens da companheira do executado por ausência de comprovação da união estável e do regime de comunhão universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é possível penhorar bens de terceiro diante da falta de prova da união estável, do regime de comunhão universal e da inexistência de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, salvo exceções legais não presentes.

4.

Ausência de prova inequívoca da união estável nos autos do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução recai sobre o patrimônio do devedor, salvo provas em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, §2º, I; 789; 790, IV; CC, arts. 1.659 a 1.666.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 1830735, 20.06.2023; STJ, REsp 1869720/DF, 27.04.2021; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0036369-35.2024.8.16.0000, 14.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012717-73.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de penhora de bens da companheira do executado.

O agravante alega que identificou que o devedor tem créditos a receber de Valteir Leite Resende, que foi quem adquiriu o fundo de comércio do executado, o qual foi constituído em nome da companheira dele (Josefa Uchoa de Lima).

Diz que provou que ela está com ele há mais de trinta anos, havendo, inclusive, decisão nesse sentido nos autos n. 1009450-50.2023.8.11.0037.

Afirma que ele (agravado) vem agindo de forma a fraudar a execução, blindando patrimônio em nome de terceiros e laranjas para esvaziar os bens e frustrar o pagamento.

Liminar indeferida (Id. 282261374).

Sem contraminuta (ID. 287985864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de penhora de bens da companheira do executado, proferido nos seguintes termos:

Indefiro o pedido de penhora de bens do cônjuge do executado, pois nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, em regra, as ações de execução devem atingir o patrimônio do próprio devedor, salvo exceções legais (CPC, art. 790, IV). Ademais, as alegações do exequente constituem conjecturas que, isoladamente, não autorizam o direcionamento da execução em face de terceiro.
(Id n. 188341282 – autos em primeiro grau)

Inicialmente, cabe destacar que não restou comprovada a existência de união estável entre o executado Josiel Severino da Silva e a senhora Josefa Uchoa de Lima nos autos do cumprimento de sentença.

Em que pese o agravante tenha juntado documentos oriundos de outro processo (n. 1009450-50.2023.8.11.0037), não resultam em prova inequívoca e robusta da relação jurídica de convivência que vincule patrimonialmente as partes na execução em curso. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SUPOSTA CÔNJUGE DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA . IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE TERCEIRO SEM QUE HAJA A COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA UNIÃO ESTÁVEL, BEM COMO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00363693520248160000 Maringá, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 14/09/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Ademais, mesmo que se admitisse a existência da união estável, inexiste nos autos comprovação do regime de comunhão universal de bens que pudesse autorizar a penhora de bens ou créditos em nome da companheira.

Importante registrar ainda que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de penhora de bens para quitação de dívidas mesmo quando o cônjuge não seja parte do processo, tal entendimento foi específico para situações em que o regime de bens é o da comunhão universal (Resp 1830735).

Veja a referida orientação:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação. 2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor,
casados sob o regime da comunhão UNIVERSAL de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação
. 4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. 5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil, ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso especial provido.” (STJ, 1830735 - RS, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 20.6.2023)”
(grifei).

De igual sorte, a comunhão do casal não se confunde com a responsabilidade solidária pela obrigação, que resulta de lei ou da vontade das partes.

A propósito, nesse sentido, julgado do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE
. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. NÃO SE ADMITE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO, PELO SIMPLES FATO DE SER CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA COM QUEM É CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
. 3.
O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts.
1.659
a
1.666
do
Código Civil
) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa
. 4. Revela- se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (
REsp 1869720/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021".

Outrossim, importante esclarecer que a vinculação do executado ao processo 1009450-50.2023.8.11.0037, que trata de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com perdas e danos, ocorreu em julho de 2022, enquanto a ordem para início da penhora na execução originária ocorreu em fevereiro de 2023. De modo que afasta a alegação de que a negociação formalizada naquele processo possa ser utilizada para caracterizar fraude à execução ou ocultação patrimonial em favor de “laranjas” na presente execução.

Ademais, observa-se que a senhora Josefa Uchoa de Lima sequer foi citada na fase de conhecimento do processo de cumprimento de sentença. Tal fato inviabiliza a alegação de que possa haver penhora sobre bens de terceiro sem que este tenha tido oportunidade de defesa, sobretudo quando não se reconhece sua condição de parte legítima no feito.

Não há que se falar, portanto, em respeito à meação, uma vez que a penhora pretendida não recai sobre bens do executado, mas de terceiro que não figura no polo passivo da execução.

No tocante ao pedido de redirecionamento da execução para atingir o patrimônio de terceiro, impõe-se observar o rigoroso princípio do devido processo legal e a necessária demonstração cabal da fraude à execução, o que não restou evidenciado.

Por fim, destaca-se que o artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece a regra de que a execução incide sobre o patrimônio do próprio devedor, salvo hipóteses legais expressas que não se aplicam no caso vertente.

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que negou provimento ao pedido de penhora dos créditos em nome da senhora Josefa, uma vez que as condições legais e probatórias para tal medida não foram atendidas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025